Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717283-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: TEREZA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 24 de abril de 2023 13:49:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador